Tribunal: TRF3
Processo: 5007424-64.2024.4.03.6105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: DAVID DINIZ DANTAS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
31/575)

5007424-64.2024.4.03.6105

Intimação via sistema Data: 12/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Desembargador Federal DAVID DINIZ DANTAS

Intimação via sistema DATA: 12/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5007424-64.2024.4.03.6105

RELATOR: DAVID DINIZ DANTAS

APELANTE: ALIBRA INGREDIENTES LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA - RJ112310-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: CHEDE DOMINGOS SUAIDEN - SP234228-A

APELADO: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM CAMPINAS//SP, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. BASE DE CÁLCULO. TEMA REPETITIVO 1.174 DO STJ. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EFICÁCIA IMEDIATA DE PRECEDENTE VINCULANTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em mandado de segurança, manteve a incidência de contribuições previdenciárias sobre valores descontados dos empregados, afastando pedido de sobrestamento do feito.

A embargante sustenta omissão quanto à necessidade de suspensão do processo (art. 1.037, II, do CPC), diante da pendência de julgamento, pelo STF, de controvérsia relacionada ao Tema Repetitivo 1.174 do STJ (Tema 1.415 da repercussão geral).

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de determinar o sobrestamento do feito em razão de controvérsia submetida à sistemática da repercussão geral, bem como quanto à análise da base de cálculo das contribuições previdenciárias.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

O acórdão embargado afastou expressamente o pedido de sobrestamento, com base na orientação do STF quanto à eficácia imediata dos precedentes vinculantes, independentemente do trânsito em julgado ou de eventual modulação de efeitos.

A suspensão de processos não é obrigatória após a fixação de tese em julgamento repetitivo, sendo possível a aplicação imediata do entendimento firmado pelos tribunais superiores.

No mérito, restou consignado que os valores descontados dos empregados a título de coparticipação ou retenções legais não perdem sua natureza remuneratória, integrando o salário-de-contribuição, nos termos do art. 28 da Lei no 8.212/1991 e da tese firmada no Tema 1.174 do STJ.

A inexistência de previsão legal de exclusão impede o afastamento da incidência das contribuições previdenciárias.

O julgador não está obrigado a enfrentar todos os dispositivos legais invocados, desde que a fundamentação seja suficiente para a solução da controvérsia.

A pretensão da embargante revela mero inconformismo, buscando indevidamente atribuir efeitos infringentes ao recurso.

O prequestionamento não dispensa a demonstração dos vícios do art. 1.022 do CPC, aplicando-se o art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A fixação de tese em julgamento repetitivo possui eficácia imediata, não sendo obrigatório o sobrestamento de processos em razão de eventual pendência de análise pelo STF. 2. Valores descontados dos empregados, a título de coparticipação ou retenções legais, mantêm natureza remuneratória e integram o salário-de-contribuição. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, ainda que opostos com finalidade de prequestionamento.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, § 2o, e 1.037, II; Lei no 8.212/1991, art. 28.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.174; STF, Tema 1.415 da repercussão geral; STJ, EDREsp 231.137/RS; EDREsp 482.015/MS; EDAg 489.753/RS.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5007424-64.2024.4.03.6105

RELATOR: DAVID DINIZ DANTAS

APELANTE: ALIBRA INGREDIENTES LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA - RJ112310-S

ADVOGADO do(a) APELANTE: CHEDE DOMINGOS SUAIDEN - SP234228-A

APELADO: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM CAMPINAS//SP, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL DAVID DANTAS:

Cuida-se de embargos de declaração opostos, tempestivamente por ALIBRA INGREDIENTES LTDA. contra decisão colegiada de agravo interno, interposto pela ora embargante em face do decisum do agravo interno que interpôs contra decisão que negou provimento ao recurso de apelação interposto em ação de mandado de segurança.

A Primeira Turma desta E. Corte, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno supracitado, mantendo integralmente a r. decisão recorrida.

A recorrente opôs embargos de declaração para fins de prequestionamento, e aduz que o acórdão se encontra eivado pelo vício da omissão.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL DAVID DANTAS:

Primeiramente, faz-se necessário considerar que os incisos I e II, do artigo 1022 do Código de Processo Civil dispõem sobre a oposição de embargos de declaração se, na sentença ou no acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão. Destarte, impõe-se a rejeição do recurso em face da ausência de quaisquer das circunstâncias mencionadas.

A embargante alega a existência de omissão no decisum embargado porquanto o mesmo não observou a necessidade de suspensão do processo, conforme determina o artigo 1.037, inciso II, do Código de Processo Civil, em razão da controvérsia ainda pendente de decisão definitiva.

Sustenta que o Tema Repetitivo 1.174 do Superior Tribunal de Justiça é objeto de Recursos Extraordinários perante o Supremo Tribunal Federal, o qual reconheceu a natureza constitucional da matéria e a submeteu à sistemática de repercussão geral no Tema 1.415. Defende a imperiosidade do sobrestamento do feito para garantir a segurança jurídica e evitar decisões conflitantes com o futuro pronunciamento da Corte Suprema, ressaltando que o entendimento atual ainda pode sofrer alterações ou modulações.

Requer o acolhimento do recurso para determinar o sobrestamento do mandado de segurança até o deslinde final nos tribunais superiores ou, sucessivamente, o prequestionamento explícito dos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais que regem a base de cálculo da contribuição previdenciária e o regime de recursos repetitivos.

Uma leitura atenta da decisão embargada revela que a fundamentação utilizada é suficiente, refutando a tese de omissão. Destacou-se que o pedido de sobrestamento do feito foi expressamente afastado com base na orientação consolidada do Supremo Tribunal Federal, que estabelece a eficácia imediata dos precedentes vinculantes a partir da publicação da ata de julgamento, independentemente do trânsito em julgado ou da interposição de recursos com intuito de modulação de efeitos. O julgado esclareceu que a suspensão de processos em instâncias inferiores não é obrigatória após a fixação da tese pelo tribunal superior, uma vez que eventuais ajustes em sede de embargos declaratórios não impedem a aplicação imediata da diretriz jurídica firmada para garantir a celeridade processual e a segurança jurídica.

No mérito, a decisão enfrentou a controvérsia relativa à base de cálculo das contribuições previdenciárias patronais, do RAT e das contribuições destinadas a terceiros, consignando que os valores descontados dos empregados a título de coparticipação em benefícios ou retenções tributárias, como IRRF e a cota do segurado, mantêm sua natureza remuneratória. Argumentou-se que tais descontos representam apenas uma técnica de arrecadação e não alteram o conceito de salário-de-contribuição definido no artigo 28 da Lei no 8.212/91, conforme a tese vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.174. Reforçou-se que a inexistência de isenção legal específica impede a exclusão dessas parcelas da tributação, sendo irrelevante o fato de o montante ser destinado ao custeio de benefícios ou ao cumprimento de obrigações fiscais do trabalhador.

Por fim, o acórdão embargado registrou que o magistrado não está adstrito a responder pontualmente todos os dispositivos legais invocados quando a fundamentação adotada é capaz de solucionar a lide de forma motivada. A decisão declarou expressamente prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional suscitada, alertando que a utilização de embargos de declaração para rediscutir o mérito ou forçar o sobrestamento já indeferido caracteriza intuito meramente protelatório, sujeitando a parte à aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

Ademais, em sessão de julgamento realizada em 19 de agosto de 2025, o Plenário do Supremo Tribunal Federal deliberou pela afetação do ARE no 1.370.843/SC ao Tema no 1.415 da Repercussão Geral, o qual trata da seguinte controvérsia:

"Incidência da contribuição previdenciária, prevista no art. 195, inciso I, alínea 'a', da Constituição Federal, sobre as parcelas relativas ao vale-transporte e ao auxílio-alimentação custeadas pelo empregador mediante desconto efetuado na remuneração do empregado."

Cumpre salientar que, não obstante a afetação da matéria ao regime de repercussão geral, não houve determinação expressa da Suprema Corte no sentido de suspender nacionalmente os processos que versem sobre a mesma controvérsia jurídica.

Dessa forma, revela-se desnecessário o sobrestamento dos presentes autos até o julgamento definitivo do leading case pelo STF, inexistindo impedimentos ao regular prosseguimento da tramitação processual e à apreciação do presente recurso.

Em suma, razão não assiste à embargante, pois a decisão recorrida foi cristalina.

Sob o pretexto de omissão no julgado, pretende, a recorrente, atribuir caráter infringente aos presentes embargos declaratórios.

No entanto, o efeito modificativo almejado somente será alcançado perante as Superiores Instâncias, se cabível na espécie.

Nesse sentido, a jurisprudência a seguir transcrita:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EFEITO INFRINGENTE - INADMISSIBILIDADE - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

I - É incompatível com a finalidade dos embargos de declaração, em princípio, a intenção de proceder ao rejulgamento da causa.

II - Ao beneficiário da assistência judiciária vencido pode ser imposta a condenação nos ônus da sucumbência. Apenas a exigibilidade do pagamento é que fica suspensa, por cinco anos, nos termos do artigo 12 da Lei n.o 1.060/50.

III - Embargos rejeitados."(EDRESP 231137/RS; Embargos de Declaração no Recurso Especial 1999/0084266-9; rel. Min. Castro Filho, v.u., j. 04.03.04, DJU 22.03.04, p. 292).

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER INFRINGENTE. INADMISSIBILIDADE.

I - Os embargos de declaração, em regra, devem acarretar tão-somente um esclarecimento acerca do acórdão embargado. Noutro trajeto, caracterizado o pecadilho (omissão, obscuridade ou contradição), podem, excepcionalmente, ensejar efeito modificativo.

II - Inexistente a omissão e a contradição alegada em relação ao acórdão embargado, rejeitam-se os embargos declaratórios que, implicitamente, buscam tão-somente rediscutir a matéria de mérito.

III - Embargos rejeitados."(EDRESP 482015/MS; Embargos de Declaração no Recurso Especial 2002/0149784-8; rel. Min. FELIX FISCHER, v.u., j. 26.08.03, DJU 06.10.03, p. 303).

"PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. CARÁTER INFRINGENTE. VÍCIO INEXISTENTE. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I - A modificação de acórdão embargado, com efeito infringente do julgado, pressupõe o acolhimento do recurso em face de um dos vícios que ensejam a sua interposição, o que não ocorre na espécie.

II - Não se admite o princípio da fungibilidade recursal se presente erro inescusável ou inexistente dúvida objetiva na doutrina e na jurisprudência a respeito do cabimento do recurso na espécie."(EDAGA 489753/RS; Embargos de Declaração no Agravo Regimental 2002/0159398-0; rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, v.u., j. 03.06.03, DJU 23.06.03, p. 386).

Além disso, verifica-se que a embargante alega a finalidade de prequestionamento da matéria, mas, ainda assim, também deve ser observado o disposto no artigo 1.022 do CPC, o que, in casu, não ocorreu.

Nessa esteira, destaco:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL - CONTRIBUIÇÃO PARA O SEBRAE - MATÉRIA DE ÍNDOLE CONSTITUCIONAL - ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CPC - OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO - INOCORRÊNCIA - CARÁTER INFRINGENTE - IMPOSSIBILIDADE.

- Nítido é o caráter modificativo que a embargante, inconformada, busca com a oposição destes embargos declaratórios, uma vez que pretende ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese.

- Não há contradição no v. julgado embargado ao entender pela inexistência de violação ao artigo 535 do Código de Processo Civil e não conhecer a questão de fundo em razão da matéria ter sido decidida com base em fundamentos eminentemente constitucionais pela Corte de origem.

- "Não viola o artigo 535 do CPC, nem importa negativa de prestação jurisdicional, o acórdão que, mesmo sem ter examinado individualmente cada um dos argumentos trazidos pelo vencido, adotou, entretanto, fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia posta" (REsp 529.441/RS, DJ de 06/10/2003, Rel. Min. Teori Albino Zavascki).

- Ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão atacada, não é possível conferir efeitos infringentes ao julgado por meio dos embargos de declaração.

- Ao Superior Tribunal de Justiça, pela competência que lhe fora outorgada pela Constituição Federal, cumpre uniformizar a aplicação da legislação federal infraconstitucional, sendo-lhe defeso apreciar pretensa violação a princípios albergados na Constituição Federal e a outros dispositivos da Lei Maior. Na mesma linha, confira-se EDREsp 247.230/RJ, Rel. Min. Peçanha Martins, in DJ de 18.11.2002. - embargos de declaração rejeitados." (STJ, 2a Turma, Proc. no 200300354543, Rel. Franciulli Netto, DJ 08.03.2004, p. 216).

"PROCESSO CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REEXAME DE PROVA - INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE OU OMISSÃO - CARÁTER INFRINGENTE - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO.

I - Não é possível, em sede de embargos de declaração, o reexame de prova, por revestir-se de nítido caráter infringente, mormente quando o acórdão embargado se mostrou claro e taxativo no exame das provas documentais oferecidas.

II - O acórdão embargado limitou-se a avaliar o conjunto probatório, e não esta ou aquela prova de maneira isolada, de molde a se concluir que não há sustentação na irresignação apresentada.

III - Mesmo que possível o prequestionamento com fundamento na Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça os embargos declaratórios opostos com esta finalidade, devem observar os pressupostos previstos no artigo 535, do Código de Processo Civil

IV - Embargos rejeitados". (TRF3, Proc. no 95030838258, 5a Turma, Rel. Juíza Suzana Camargo, DJU: 10.02.2004, p. 350).

Ressalto, ainda, que o magistrado não está obrigado a pronunciar-se expressamente sobre todas as alegações da parte. Imprescindível, sim, que no contexto do caso concreto decline motivadamente os argumentos embasadores de sua decisão. No presente caso, foram analisadas todas as alegações constantes do recurso capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada no decisum recorrido.

Ademais, é desnecessária a referência expressa aos dispositivos legais tidos por violados, para fins de prequestionamento, porquanto o exame da questão, à luz dos temas invocados, é mais do que suficiente para viabilizar o acesso às instâncias superiores. Aliás, é possível afirmar que o disposto no artigo 1.025 do Código de Processo Civil reforça o entendimento ora esposado.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

Saliento, por fim, que eventuais recursos interpostos com o intuito de rediscutir as questões já definidas no julgado serão considerados meramente protelatórios, cabendo a aplicação de multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2°, do CPC.

Por último, de forma a evitar a oposição de embargos de declaração destinados meramente ao prequestionamento e de modo a viabilizar o acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional suscitada nos autos, uma vez que apreciadas as questões relacionadas à controvérsia por este Colegiado, ainda que não tenha ocorrido a individualização de cada um dos argumentos ou dispositivos legais invocados, cenário ademais incapaz de negativamente influir na conclusão adotada, competindo às partes observar o disposto no artigo 1.026, §2o do CPC.

É o voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. BASE DE CÁLCULO. TEMA REPETITIVO 1.174 DO STJ. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EFICÁCIA IMEDIATA DE PRECEDENTE VINCULANTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em mandado de segurança, manteve a incidência de contribuições previdenciárias sobre valores descontados dos empregados, afastando pedido de sobrestamento do feito.

A embargante sustenta omissão quanto à necessidade de suspensão do processo (art. 1.037, II, do CPC), diante da pendência de julgamento, pelo STF, de controvérsia relacionada ao Tema Repetitivo 1.174 do STJ (Tema 1.415 da repercussão geral).

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de determinar o sobrestamento do feito em razão de controvérsia submetida à sistemática da repercussão geral, bem como quanto à análise da base de cálculo das contribuições previdenciárias.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

O acórdão embargado afastou expressamente o pedido de sobrestamento, com base na orientação do STF quanto à eficácia imediata dos precedentes vinculantes, independentemente do trânsito em julgado ou de eventual modulação de efeitos.

A suspensão de processos não é obrigatória após a fixação de tese em julgamento repetitivo, sendo possível a aplicação imediata do entendimento firmado pelos tribunais superiores.

No mérito, restou consignado que os valores descontados dos empregados a título de coparticipação ou retenções legais não perdem sua natureza remuneratória, integrando o salário-de-contribuição, nos termos do art. 28 da Lei no 8.212/1991 e da tese firmada no Tema 1.174 do STJ.

A inexistência de previsão legal de exclusão impede o afastamento da incidência das contribuições previdenciárias.

O julgador não está obrigado a enfrentar todos os dispositivos legais invocados, desde que a fundamentação seja suficiente para a solução da controvérsia.

A pretensão da embargante revela mero inconformismo, buscando indevidamente atribuir efeitos infringentes ao recurso.

O prequestionamento não dispensa a demonstração dos vícios do art. 1.022 do CPC, aplicando-se o art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A fixação de tese em julgamento repetitivo possui eficácia imediata, não sendo obrigatório o sobrestamento de processos em razão de eventual pendência de análise pelo STF. 2. Valores descontados dos empregados, a título de coparticipação ou retenções legais, mantêm natureza remuneratória e integram o salário-de-contribuição. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, ainda que opostos com finalidade de prequestionamento.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, § 2o, e 1.037, II; Lei no 8.212/1991, art. 28.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.174; STF, Tema 1.415 da repercussão geral; STJ, EDREsp 231.137/RS; EDREsp 482.015/MS; EDAg 489.753/RS.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

DAVID DANTAS

Relator do Acórdão